Tribunal: CARF
Processo: 18050.720083/2019-45
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SERGIO MAGALHAES LIMA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-04-13
Data de publicação: 2023-05-17

Inteiro teor:
S1-C3T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
18050.720083/2019-45
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1302-006.448 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
12 de abril de 2023
Recorrente
ELTON PITON BARRETO SEIXAS 01771168544
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Período de apuração: 01/10/2014 a 31/12/2014
ÔNUS DA PROVA.
Somente se torna possível afastar os robustos argumentos, baseados em fatos
comprovados trazidos pela autoridade fiscal, mediante a apresentação de
argumentos contrários acompanhados das devidas provas dos fatos alegados.
TRIBUTAÇÃO REFLEXA
Aplicam-se aos lançamentos decorrentes, de CSLL, PIS e COFINS, as mesmas
razões de decidir referentes às exigências à título de IRPJ.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário, nos termos do relatório e voto do relator. Processo julgado em
12/04/2023 período da tarde.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Henrique Silva Figueiredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Sergio Magalhães Lima - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Sérgio Magalhaes Lima,
Flávio Machado Vilhena Dias, Marcelo Oliveira, Maria Angélica Echer Ferreira Feijó, Heldo
Jorge dos Santos Pereira Junior, Paulo Henrique Silva Figueiredo (Presidente). Ausente o
conselheiro Sávio Salomão de Almeida Nobrega.
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 18050.720083/2019-45
Fl. 591
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1302-006.448 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18050.720083/2019-45

Trata-se de recurso voluntário interposto contra decisão de primeira instância que
julgou procedente o auto de infração do Simples Nacional, referente aos períodos de apuração de
outubro a dezembro de 2014, lavrado em desfavor da empresa individual ELTON PITON
BARRETO SEIXAS (CNPJ 13.974.599/0001-06), cujo objeto social é coleta de resíduos não
perigosos.
Pela clareza do relatório do acórdão recorrido, reproduzo-o a seguir:
2. Consta do Relatório Fiscal, que o contribuinte, pessoa física, em nome individual,
explorou, habitual e profissionalmente, atividade econômica de natureza comercial, com
o fim especulativo de lucro, mediante venda de sucata de metal a terceiros, tendo
auferido receita bruta superior ao permitido na norma de regência.
2.1.
Extrapolado o limite de receita bruta para permanência no Regime Especial
de Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições devidos pelas Microempresas
e Empresas de Pequeno Porte (Simples Nacional), o contribuinte foi excluído, de ofício,
por meio do Ato Declaratório Executivo DRF-Salvador/SEFIS n° 02, de 20 de fevereiro
de 2019, com efeitos a partir de outubro de 2014.
2.2.
Afastados os benefícios do Regime Especial de Tributação Simplificada,
restaram inadimplidos tributos devidos e não recolhidos no período da ação fiscal.
Portanto, do procedimento de verificação fiscal se originaram três processos
administrativos, a saber:
• PA n° 18050.7201152019-11, que tem por objeto o ADE de exclusão do Simples
Nacional, cuja análise foi proferida, pela 3a Turma de julgamento, na mesma sessão, que
decidiu, por unanimidade, favoravelmente pelo entendimento da Administração
Tributária, considerando improcedente a manifestação apresentada;
• PA n° 18050.7200832019-45, que tem por objeto o Auto de Infração, que constituiu
os créditos tributários exigidos do contribuinte em consequência da exclusão do regime
(litígio que aqui se aprecia); e
• PA n° 10580.7212792019-57, que tem por objeto o Auto de Infração, que constituiu
os créditos tributários exigidos no período de janeiro a setembro/2014, sob a sistemática
do Simples Nacional.
2.3. No presente processo está sendo exigido os créditos tributários, relativamente aos
fatos geradores ocorridos de outubro a dezembro/2014, conforme abaixo discriminados:

TRIBUTO
PRINCIPAL
MULTA
TOTAL
IRPJ
4.662,33
6.993,49
11.655,82
CSLL
3.496,75
5.245,12
8.741,87
PIS/PASEP
2.104,51
3.156,76
5.261,27
COFINS
9.713,19
14.569,77
24.282,96
TOTAL
19.976,78
29.965,14
49.941,92

2.3.1. A base de cálculo do Imposto de Renda Pessoa Jurídica (IRPJ) e da Contribuição
Social sobre o Lucro Líquido (CSLL) foi apurada pelo arbitramento do lucro, nos
termos do inciso III, art. 47 da Lei n° 8.891, de 1995.
3. Cientificado dos autos, o contribuinte apresenta suas razões recursais argumentado,
em síntese, que:
a) firmou contrato de parceria de prestação de serviços com algumas empresas, que
consistia na captação de fornecedores de resíduos não perigosos em Salvador, também
Fl. 592
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1302-006.448 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18050.720083/2019-45

chamados de catadores de metais recicláveis, a fim de que fosse possível a realização da
venda para as empresas parceiras.
b) após a identificação do produto a ser adquirido, a empresa parceira realizava o
depósito na conta bancária do Recorrente do valor relativo à aquisição, o qual
efetivava a compra em nome da empresa parceira e a mesma procedia com a coleta
do material diretamente dos coletadores. Concluída a negociação, a empresa parceira
comissionava o recorrente no percentual de 1% (um por cento) sobre o valor dos
produtos coletados.
c) a receita bruta no caso concreto, para fins de aplicação do Simples Nacional, deve ser
apenas as comissões recebidas pela captação de vendedores, consoante art. 3°, § 1° da
Lei Complementar n° 123, de 2006, e não os valores pertencentes aos seus parceiros,
que ela recebe em sua conta bancária e se limita a sacar e pagar as compras efetuadas.
Cita a Solução de Consulta Cosit n° 239, de 16 de maio de 2017.
d) o comissionamento é provado de forma clara, na medida em que os valores que
transitaram na conta do Recorrente resultavam na lavratura de Notas Fiscais de
Entrada dos valores totais das mercadorias em nome do Recorrente sem o
conhecimento do mesmo.
e) as Empresas parceiras de maneira ardilosa ao coletar as mercadorias, ao invés de
lavrar diversas Notas Fiscais de Entrada em nome dos sucateiros, visando facilitar seus
procedimentos administrativos, simplesmente lavra em nome do Recorrente.
Requer:
f) a decretação da improcedência do Auto de Infração em apreço, por absoluta
impossibilidade de subsunção do fato à norma legal e a juntada posterior de
documentos que se façam necessários, a fim de provar o alegado.
Em sessão de 11/09/2019, por meio do Acórdão no 07-44.778, a 3a Turma da
DRJ/FNS realizou o julgamento consoante os fundamentos resumidos na seguinte ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Período de apuração: 01/10/2014 a 31/12/2014
EXCLUSÃO DO SIMPLES NACIONAL. LANÇAMENTO DO CRÉDITO
TRIBUTÁRIO DECORRENTE.
Uma vez promovida a exclusão da pessoa jurídica do Simples e do Simples Nacional,
sujeitar-se-á, a partir do período em que se processarem os efeitos da exclusão, às
normas de tributação aplicáveis às demais pessoas jurídicas e proceder-se-á, se for o
caso, a lavratura de auto de infração para a exigência do crédito tributário devido,
independentemente do julgamento de eventual manifestação de inconformidade contra o
ato declaratório de exclusão.
ADOÇÃO DO LUCRO ARBITRADO EM PROCEDIMENTO DE OFÍCIO.
AFASTAMENTO DAS REGRAS DO LUCRO REAL. VALORAÇÃO DE
COMPETÊNCIA DA AUTORIDADE FISCAL.
A adoção do Lucro Arbitrado na apuração dos tributos em lançamento de ofício está
condicionada à verificação, por parte da Autoridade Fiscal, da prestabilidade,
idoneidade e suficiência dos registros contábeis necessários à apuração com base no
Lucro Real.
Nas situações em que o agente autuante entender que deduções indevidas, omissões de
receitas e outras atipicidades não possam ser topicamente superadas (glosa de despesas,
Fl. 593
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1302-006.448 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18050.720083/2019-45

acréscimos de receitas omitidas, etc.), correto o arbitramento da base de cálculo (art.
530, do RIR/1999).
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Período de apuração: 01/10/2014 a 31/12/2014
TRIBUTAÇÃO REFLEXA. CSLL.
Aplica-se à tributação da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL) a solução
dada ao lançamento principal em face da estreita relação de causa e efeito. Portanto, o
decidido para o Auto de Infração de IRPJ estende-se às consequências que com ele
compartilham o mesmo fundamento factual e para os quais não há nenhuma razão de
ordem jurídica que lhe recomende tratamento diverso.
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/10/2014 a 31/12/2014
PEDIDO DE JUNTADA DE DOCUMENTOS. PRECLUSÃO TEMPORAL
A prova documental deve ser apresentada na impugnação, com preclusão do direito de
fazê-lo em outro momento processual, a menos que fique demonstrada a
impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de força maior.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Após ciência por edital (e-fls. 579), em 17/12/2019, a empresa interpôs recurso,
em 26/12/2019 (e-fls. 580), peça de defesa na qual reproduz, em essência, os mesmo argumentos
apresentados em sua impugnação.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Sergio Magalhães Lima, Relator.
O recurso é tempestivo e atende aos demais requisitos de admissibilidade, razão
pela qual dele tomo conhecimento.
Em síntese, a autoridade autuante identificou que a empresa individual ELTON
PITON BARRETO SEIXAS, em que pese estar cadastrada com o objeto social de coleta de
resíduos e inclusa no Sistema de Recolhimento em Valores Fixos Mensais dos Tributos
Abrangidos pelo Simples Nacional (SIMEI), praticou atividade de compra e venda de sucatas de
metal, com receita bruta que excedeu o limite possível para o microempreendedor individual
(MEI), de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais) para o ano de ocorrência dos fatos geradores.
A receita bruta do ano de 2014 identificada por aquela autoridade totalizou R$
5.050.874,99 (cinco milhões, cinquenta mil, oitocentos e setenta e quatro reais, e noventa e nove
Fl. 594
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1302-006.448 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18050.720083/2019-45

centavos), o que motivou o Ato Declaratório Executivo de desenquadramento do SIMEI e de
exclusão do Simples Nacional, bem como os seguintes lançamentos:
(i)
o primeiro, objeto do processo 10580.7212792019-57, referente ao período
de janeiro a setembro de 2014, em função da ultrapassagem em mais de
20% do limite de R$ 3.600.000,00 (três milhões e seiscentos mil reais)
para permanência no Simples Nacional, conforme art. 73 c/c § 1o do art. 2o
da Resolução CGSN 94/2011, sendo o lançamento efetuado com base na
sistemática do Simples Nacional;
(ii)
o segundo, referente ao período de outubro a dezembro de 2014, objeto do
presente processo, em consequência da exclusão do Simples Nacional.
Basicamente, as provas levantadas contra a empresa Recorrente consistem nas
notas fiscais eletrônicas de entrada de três empresas que registram a razão social ELTON PITON
BARRETO SEIXAS como fornecedor em operação de compra de sucatas de alumínio, dos
depósitos bancários efetuados na conta da Recorrente, e por declarações, de duas das empresas
que compraram as sucatas, de que as operações não foram realizadas através de contrato de
comissão, tratando-se de compras de sucatas.
A Recorrente, por sua vez, contesta essas provas e alega que agia como
intermediária nas operações, auferindo receita a título de comissão, no valor de 1% do total das
mercadorias, em razão dessa atividade. Contudo, conforme ressaltou a autoridade fiscal, a
atividade de intermediação era vedada no ano de 2014, período em que ocorreram os fatos ora
retratados. Confira-se:
“Ressalta-se, inclusive, que a intermediação de negócios constituía atividade vedada
para ingresso no Simples Nacional e, por consequência, para ingresso no SIMEI.
Apenas com a Lei Complementar 147/2014 foi que, a partir do ano-calendário de 2015,
a atividade passou a ser permitida no Simples Nacional. Inclusive, por sua escolha, não
é a atividade de intermediação de negócios que figura como a atividade exercida pelo
contribuinte no CNPJ.”
Acrescenta que a mecânica da operação consistia no repasse aos catadores, em
espécie, via saque em conta-corrente, dos valores depositados pelas empresas adquirentes das
sucatas, uma vez que os catadores são pessoas físicas que, em sua maioria, não possuem conta
bancária. Veja-se:
É sabido que o grupo de catadores é formado por pessoas físicas de baixa renda que, em
sua maioria, não dispõem de registro, conta bancária ou uma organização que lhes
proporcione negociar diretamente com os possíveis compradores, nascendo a partir daí a
necessidade de transitar os valores nas contas do Recorrente.
Sendo assim, após a identificação do produto a ser adquirido, a empresa parceira
realizava o depósito na conta bancária do Recorrente do valor relativo à aquisição, o
qual efetivava a compra em nome da empresa parceira e a mesma procedia com a coleta
do material diretamente dos coletadores. Concluída a negociação, a empresa parceira
comissionava o recorrente no percentual de 1% (um por cento) sobre o valor dos
produtos coletados.
Ou seja, os valores depositados pelas empresas parceiras eram exclusivamente para
realizar o pagamento dos diversos coletadores, não havendo o que falar em rendimentos
ou lucros auferidos pelo recorrente. Como é possível ser verificado através dos extratos
Fl. 595
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1302-006.448 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18050.720083/2019-45

das operações bancárias do Recorrente, que demonstram que ele sempre procedia com o
saque dos valores depositados pelas empresas parceiras para realizar o pagamento dos
diversos coletadores.
Vê-se que o cerne da questão se restringe ao exame da real natureza da atividade
econômica exercida pela Recorrente, se de intermediação, como alega, ou de revenda de
mercadorias. Isso porque a base de cálculo das exações corresponde ao faturamento, e, na
hipótese de confirmação da atividade defendida pela Recorrente, embora formalmente vedada no
período em que ocorreram os fatos geradores, haverá certamente significativa redução dos
valores lançados.
De início, chama à atenção que apesar de a decisão de piso registrar pontos que
não foram questionados em impugnação, tais como: o fato de a intermediação de negócios
sequer figurar como atividade exercida no CNPJ da Recorrente; a vedação dessa atividade para o
ingresso no Simples Nacional em 2014; e a falta de apresentação de provas para contrapor o
lançamento; a Recorrente não aproveitou a oportunidade para apresentar provas e fatos novos em
seu recurso, vez que simplesmente insistiu em transcrever as mesmas razões de defesa. Vejam-se
os seguintes excertos da decisão recorrida:
6. Na apreciação das questões articuladas pelo contribuinte em relação ao quadro fático
probatório constante dos autos, não se pode concordar com a tese de que sua atividade é
a intermediação de negócios.
6.1. Primeiro porque, conforme apontado pelo Auditor, a intermediação de negócios
sequer figura como atividade exercida no seu CNPJ. Fato, inclusive, não refutado pela
mesmo.
6.1.1. Mais do que isto, a intermediação de negócios é atividade econômica que
constituía vedação ao ingresso no Simples Nacional e, por consequência, no Sistema de
Recolhimento em Valores Fixos Mensais dos Tributos abrangidos pelo Simples
Nacional -SIMEI. Somente a partir de 2015, com o advento da Lei Complementar n°
147, de 07 de agosto de 2014, que o ingresso no Simples da referida atividade
econômica passou a ser permitida.
6.2 Depois porque os extratos de contas-correntes bancárias apresentados, às fls. 500-
510, os quais ratificaram o volume de recursos oriundos das pessoas jurídicas emissoras
das notas fiscais de compra de sucatas e resíduos metálicos, cujo vendedor era o
contribuinte enquanto pessoa física, contraria a alegação de que os recursos não
representavam pagamentos relativos a operações de venda realizadas por ele, mas sim
frutos da parceria de prestação de serviços com as empresas. Isto porque, as pessoas
jurídicas emissoras das notas fiscais, em sede de diligência, confirmaram as operações
de compra de sucata de metal perante o contribuinte, nos exatos termos das notas fiscais
eletrônicas.
6.3 Com isto, tudo o mais apresentado pelo contribuinte perde sua finalidade, porquanto
suas assertivas seguem a mesma linha argumentativa, as quais restaram insuficientes
para contrapor o lançamento.
6.4 Seja como for, certo é que o contribuinte não apresentou nenhuma prova para
contrapor o lançamento, sequer o contrato de comissão pela captação de resíduos não
perigosos. A questão é que nem os extratos de contas-correntes bancárias nem o Livro
Caixa apresentados fazem prova de que sua receita se limitava a comissão de 1%, como
quer crer. Ao contrário, as provas constantes do processo são suficientes para formar o
convencimento acerca dos fatos apontados pelo Auditor
Fl. 596
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1302-006.448 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18050.720083/2019-45

Apesar de as provas apresentadas pela autoridade autuante serem suficientemente
claras para sustentar o lançamento realizado, realçadas especialmente em razão da carência
probatória da defesa no suporte de suas alegações, este relator debruçou-se sobre os registros
efetuados nos extratos bancários, pois chamou-me à atenção o fato de que a Recorrente “sempre
procedia com o saque dos valores depositados pelas empresas parceiras para realizar o
pagamento dos diversos coletadores.”
O exame dos extratos, contudo, revela-se contrário à alegação apresentada, pois
não somente há saques de valores, mas também muitos pagamentos efetuados via cheque,
situação para a qual não procurou a Recorrente alertar ou esclarecer. Confira-se o seguinte
excerto a título de exemplo:

Desta forma, diante das circunstâncias fáticas que denunciam a falta de provas da
Recorrente para controverter de forma efetiva o lançamento, bem como da lacunosa narrativa
acerca dos pagamentos via conta corrente, há que se concordar com a autuação nos exatos
termos em que realizada, e com a decisão de piso no que tange ao esclarecimento quanto ao
procedimento de arbitramento efetuado, conforme os termos dos seguintes excertos:
7.1. Devida a ausência da documentação necessária para a apuração direta do total
devido de tributos (escrituração contábil e fiscal) por parte do contribuinte, o Auditor
lançou mão do método de aferição indireta para apuração da base tributável do IRPJ e
Fl. 597
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1302-006.448 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18050.720083/2019-45

CSLL. Para tanto, adotou como receita bruta, do período de outubro a dezembro/2014,
os valores recebidos das pessoas jurídicas Vilfer Comércio de Metais, Latasa
Reciclagem S.A. e Alumbras Alumínio do Brasil Indústria e Comércio - EIRELI,
relativos às operações comerciais de venda.
7.1.1. Veja-se que esta situação se subsume às hipóteses que autorizam a adoção do
critério de aferição/arbitramento, disciplinadas no inciso III, art. 47 da Lei n° 8.891, de
1995, bem como à definição de receita bruta prevista no art. 31 da mesma norma.
Portanto, em que pese as alegações do contribuinte de que "não se pode considerar
como renda bruta aqueles valores depositados pelas empresas parceiras", percebe-se que
todo o procedimento fiscal foi amparado por norma em pleno vigor, não havendo
qualquer descumprimento legal nesse sentido.
Por fim, não verifico nas demais alegações apresentadas qualquer relevante
argumento capaz de infirmar os lançamentos efetuados a título de IRPJ, CSLL, PIS e COFINS.
CONCLUSÃO
Ante o exposto, conheço do recurso, e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO.
É como voto.

(documento assinado digitalmente)
Sergio Magalhães Lima

Fl. 598
DF CARF MF
Original